Tribunal: TJDFT
Processo: 0721636-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO SOBRE ROUBO DE VEÍCULO ENCONTRADO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DANO MATERIAL REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO PRÓPRIO APÓS RAZOÁVEL PRAZO PARA REPARO E REFERENTE AOS REPAROS NÃO REALIZADOS PELA FORNECEDORA DE SERVIÇOS E NECESSÁRIOS PARA A RESTAURAÇÃO DO BEM AO ESTADO ANTERIOR AO CRIME.
1. Há relação de consumo entre o autor, usuário do serviço, e a ré, associação veicular, fornecedora do serviço de seguro, uma vez que submetidos aos artigos 2o e 3o do CDC.
2. É devida a indenização material no período em que o consumidor alugou veículo para uso próprio, diante da mora da fornecedora de serviços em restituir o bem. A indenização, contudo, deve ter como parâmetro o aluguel de veículo em condições similares ao do consumidor e não superior, sob pena desse responder pelo excesso.
3. É devida a indenização material referente aos reparos realizados pelo consumidor para restaurar o veículo às condições anteriores ao roubo sofrido e de o veículo ter sido encontrado. Não devem ser indenizados, contudo, o reparo além do necessário para restaurar o bem, como revisões periódicas e os vícios já que existiam no momento do crime sofrido. No presente caso, devem ser indenizadas as rodas, pneus, macaco e estepe possivelmente furtados, alinhamento, balanceamento, faróis e troca de óleo em razão do longo período em que o veículo ficou parado, porém não devem ser indenizados os valores referentes à troca dos sistemas de freio e embreagem, uma vez que não demonstrado terem relação com o crime.
4. Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para condenar a Ré na indenização material de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) referente à locação de veículo para uso próprio e de R$ 5.291,76 (cinco mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos) referente aos reparos do veículo necessários, com correção monetária desde cada desembolso e juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários diante da sucumbência recíproca.